Tribunal: TJMT
Processo: 1018827-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018827-25.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA.
SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE BERNARDO DA SILVA - CPF: 396.281.671-20 (AGRAVADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), LUCIANO ALCANTARA BOMM - CPF: 080.878.299-13 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto da 1ª Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
), acompanhada pelo 2º Vogal (Dr. Márcio Aparecido Guedes), 3ª Vogal (Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas) e 4ª Vogal (Dra. Tatiane Colombo), vencido o relator, que votou pelo desprovimento do recurso.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DA AUTORA - DESCABIMENTO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES - RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

2. Se o plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, deve primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

3. Recurso
provido.-

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO MASTER S/A
contra a r.
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
–
MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO LIMINAR

nº
1042296-28.2023.8.11.0003
, ajuizada
por

JOSE BERNARDO DA SILVA
,

deferiu

o pedido
de tutela de urgência

nos seguintes termos
:
(Destaques no original)

[...]

Os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que há o comprometimento, quase que integral, do subsídio recebido pela demandante para pagamento de empréstimos junto aos demandados, reduzindo, consideravelmente a sua verba alimentar.

Por outro lado, com esteio na jurisprudência majoritária, entendo que deve ser limitado a
30% (trinta por cento)
da remuneração líquida (entendida esta como a soma dos proventos com os demais rendimentos, subtraindo-se de tal quantia os descontos obrigatórios), o desconto que poderá ser efetuado pelo credor, como forma de quitação da obrigação assumida por meio doscontratosfirmados entre as partes. Assim, busca-se evitar que o credor, para satisfazer sua pretensão, acabe mesmo por inviabilizar a sobrevivência da outra parte, o que é inadmissível perante nosso ordenamento civil-constitucional, que consagrou o princípio da dignidade da pessoa humana.

[...]

Ex
positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
concedo parcialmente a tutela de urgência
, para determinar que os requeridos limitem o desconto na conta do autor a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda.

[...]

A

agravante
defende o provimento do recurso de
agravo de instrumento
e a consequente reforma da
decisão interlocutória
aduzindo, em síntese, que
:

1)

“
[...]
O Agravante, de seu turno, nega a ocorrência dos fatos narrados, não tendo identificado qualquer cobrança abusiva ou ilegal no contracheque do Agravado
[...]
”
;

2)
“
[...]
Em que pese todo respeito e admiração por este Douto Julgador, observa-se que deve ser afastada a tutela antecipada, vez que não está em conformidade com a legislação e jurisprudência atual

[...]
”
;

3)
“
[...]

verifica-se que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo
[...]
”;

4)
“
[...]

o Agravado, quando da distribuição da inicial, confessou e consequentemente comprovou que realmente contratou o produto oferecido pelo Agravante, o que torna legítimo o desconto no contracheque, a fim de que o Agravante receba a quantia devida e decorrente da contratação

[...]
”; e

5
)
“
[...]
os 02 (dois) produtos contratados pelo Agravado, exclusivamente no que se refere ao Banco Master, não são, e não devem, em hipótese alguma, ser interpretados como empréstimos consignados, mas sim, de benefícios decorrentes do cartão de benefícios CREDCESTA

[...]
”.

Assim,
requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo
, “
para o fim de suspender integralmente os efeitos da r. decisão Agravada até a decisão final deste recurso, podendo serem retomados os descontos devidos e regulares no contracheque do Agravado
”
afirmando que a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de piso
“
quando restou comprovado que não há qualquer irregularidade na contratação e que os descontos são regulares trará inúmeros prejuízo ao Agravante, pois irá gerar precedentes para que os demais contratantes adotem a mesma postura
”.

Ao final,
r
equer o provimento do
seu
recurso

“
para reconhecer a nulidade da r. decisão Agravada e/ou para
reverte-la
integralmente e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado
”
.

A liminar foi indeferida no ID.
225684187
.

A parte Agravada
apresentou Contraminuta
(ID.
231762155
)
pugnando pelo desprovimento do Agravo
.

A empresa
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, terceira interessada, apresentou Contraminuta no ID. 231762155 pugnando pelo provimento do Agravo.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Eminentes pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante
e outras instituições financeiras

limitassem os descontos realizados no salário do consumidor Agravado
.

A decisão em comento deferiu
parcialmente
a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum
in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os pagamentos/descontos.

Ainda, sem pretender esgotar o tema, a despeito de a legislação atualmente admitir descontos superiores a 30% em folha de pagamento,
e
sse patamar garante o adimplemento à
s
instituiç
ões
credora
s
, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor
do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC).

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Inobstante
, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nes
t
e momento, manter a decisão do juízo processo.

Além disso, merece ser salientado que diferentemente do que afirma a Agravante,
em termos gerais,
dívidas decorrentes de empréstimos consignado
s e similares
, por se
tratar
de operações de crédito,
estão sim abrangidas para caracterização do superendividamento do consumidor, conforme expressamente previsto no
s §§ 1º e 2º do art. 54-A do CDC.

Ante todo exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

A
o caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§
1º, 2º e
11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados
com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Peço o adiamento dos autos.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da
matéria.
-

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(
VISTA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO MASTER S.A.
na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
ajuizada em face de
JOSE BERNARDO DA SILVA
, contra a decisão que deferiu
a
tutela de urgência para limitar o desconto a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido do agravado.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
27/08/2024
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
manteve a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

P
edi vista dos autos para melhor análise.

DECIDO.

Depreende-se da inicial que
JOSE BERNARDO DA SILVA
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)

n.
1042296-28.2023.8.11.0003
,
em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
,
GRUPO
CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.
e
BANCO MASTER S.A.
,

em trâm
ite na 3ª

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, narrando, em síntese, que é servidor públic
o
, percebendo renda bruta mensal de R$
5.919,21 (cinco mil, novecentos e dezenove reais e vinte e um centavos)
e que, a
lém dos descontos obrigatórios do seu contracheque, ainda possui outros 3 empréstimos pessoais cujas parcelas somam R$ 1.216,63
, representando 82% de sua renda líquida.

Requereu a tutela de urgência para
: “
i. seja determinada

suspensão da exigibilidade das dívidas com as instituições financeira requeridas, aos menos até a audiência de conciliação, autorizando, em seguida, a parte autora a depositar em juízo o montante de R$ 1.372,68 (mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) mensais, referente 30% de sua renda média mensal líquida , demonstrando a sua boa-fé, ou então que os descontos em seu contracheque sejam limitados ao patamar de 30% de sua renda líquida
;
ii
. que os bancos requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas;
iii
. que os bancos requeridos apresentem todos os instrumentos contratuais das dívidas que se pretende repactuar, contendo o número dos contratos, a quantidade total de parcelas, e o valor das parcelas
;
iv
. que os bancos requeridos apresentem a evolução da dívida, informando quantas parcelas já foram adimplidas pela parte autora, de modo a possibilitar a posterior confecção de Plano de Pagamento”.

Pois bem.

No caso, a agravante defende a ausência do direito à agravada de limitação dos descontos dos rendimentos em 30%, ao argumento de que a agravada contratou o
cartão de benefício
Credcesta
e o serviço adicional de saque, observados os limites de margem consignável do Agravado, na forma autorizada pelo Decreto nº 12.796/2009, alterado pelo Decreto n. 16.066/2022.

Sustenta que os 02 (dois) produtos contratados pela agravada, exclusivamente no que se refere ao Banco Master, não são, e não devem, em hipótese alguma, ser interpretados como empréstimos consignados, mas sim, de benefícios decorrentes do cartão de benefícios
Credcesta
.

Com efeito, é cediço que a Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza desde logo a limitação linear dos descontos de parcelas de empréstimos espontaneamente convencionados pelo tomador do crédito, haja vista que a autor é professor da educação básica (Id.
137610815
), sendo que a verificação da extrapolação de qualquer margem de descontos demandaria um prévio cotejo entre as circunstâncias do caso concreto e legislação específica de regência vigente ao tempo de cada pactuação.

Em casos tais, a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com a agravada anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Além disso, sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...] Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os

credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e
a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

Na hipótese dos autos, em consulta do processo de origem
,
verifica-se que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação dos descontos ao percentual de 30% ou exclusão/proibição de inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos, sobretudo ao se levar em consideração o fato de
que
os descontos mensais dos contratos com o ora agravante perfaze
m
R$
306,71
.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da agravada à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, a suspensão da cobrança dos demais valores, assim como a proibição de inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, há de ser revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.-
” (TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022).

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para divergir do seu voto e
dar provimento
ao recurso para revogar decisão agravada.

É como
voto.
-

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2º VOGAL):

Acompanho o voto divergente da 1ª Vogal.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para a próxima sessão por videoconferência do dia 26/11/2024, a fim de aplicar a Técnica de Julgamento prevista no Art. 942, CPC. O relator desproveu o recurso; a 1ª Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) e o 2º Vogal (Des. Márcio Aparecido Guedes) proveram o recurso.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(3º VOGAL - CONVOCAD
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO MASTER S.A.
na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
ajuizada em face de
JOSE BERNARDO DA SILVA
, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para limitar o desconto a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido do agravado.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
27/08/2024
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
manteve a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Após, a Eminente
1ª Vogal - Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, voto pelo provimento do recurso, sendo acompanhada pelo 2º Vogal Dr. Márcio Aparecido Guedes.

O recurso comporta acolhimento.

A promulgação da Lei nº14.181/2021 incluiu dispositivos noCódigo de Defesa do Consumidor
(CDC
) e noEstatuto do Idoso, todos com a finalidade de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, a prevenção e otratamento do superendividamento.

E, conforme colacionado pelo Doutrinador Herman Benjamin, osuperendividamentopode ser conceituado como:

[...] impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio."(MARQUES, Claudia Lima;BENJAMIN,
Antonio
Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários aoCódigo de Defesa do Consumidor. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051).

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

[...]
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§
4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

A partir do conceito acima, e com base nas disposições do capítulo V doCDC, entendo que, em juízo de cognição sumária, não é possível aferir, de plano, que os rendimentos mínimos destinados aos gastos com a subsistência da requerente e de sua família estejam sobremaneira comprometidos em virtude dos contratos de mútuo objeto do pedido de repactuação.

Isso porque, conforme jurisprudência e o próprio art. 104-B, da lei destaca em linhas pretéritas, o pedido de tutela tanto de urgência ou de
evidencia
, em caso de
superendividamente
deve ser analisado posteriormente da audiência de conciliação, ou seja, sua submissão é obrigatória.

Nesse sentido inclusive já decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO - REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
– DECISÃO
QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA SOMENTE DEPOIS NÃO HAVENDO CONCILIAÇÃO PODER EVENTUALMENTE SER DEFERIDA A MEDIDA PLEITEADA
- RECURSO
DESPROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos deve ser mantida a decisão recorrida.
(N.U 1013870-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)

Ante o exposto, peço vênia ao
douto
Relator, acompanho a divergência instaurada para
dar provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(4º VOGAL - CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto da 1ª Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024